Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-96.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA. MORA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO MULTA MORATÓRIA. PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO PARA LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. ATRASO EXAGERADO. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré.
2. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, viável a revisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Como corolário lógico, deve a vendedora arcar com as penalidades previstas no ajuste.
3. O atraso exagerado, na entrega de imóvel comprado na planta – mais de 5 (cinco) anos, além do prazo de prorrogação automática -, tem o condão de gerar transtornos, que ultrapassam o mero descumprimento contratual, apto a ocasionar o dano moral.
4. Apelo conhecido e desprovido.